Tribunal: TJES
Processo: 5002262-83.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002262-83.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VALQUIRIA BAHIENSE MARTINS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. INSUFICIÊNCIA DOS RECURSOS EXTRA-HOSPITALARES. VALIDADE DE AVALIAÇÃO INDIRETA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, que julgou procedente o pedido de internação compulsória de seu companheiro, em clínica especializada para tratamento de dependência química, com custeio integral pelo SUS. A sentença também condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do FADEPES, fixados inicialmente em R$ 1.000,00, a serem arcados preferencialmente por aquele ente federativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estavam preenchidos os requisitos legais para o deferimento da internação compulsória do paciente dependente químico; (ii) analisar a validade do laudo médico elaborado sem contato direto com o paciente, à luz das normas legais e regulamentares aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A internação involuntária de dependente químico encontra respaldo legal no art. 23-A da Lei nº 11.343/2006, com redação dada pela Lei nº 13.840/2019, e pode ser determinada judicialmente quando demonstrada a insuficiência dos recursos extra-hospitalares e a urgência do quadro clínico, mediante laudo médico fundamentado.

O laudo médico constante nos autos descreve quadro de uso abusivo e contínuo de substâncias psicoativas, com grave prejuízo à saúde mental e risco à integridade do paciente e de terceiros, revelando a falência de tentativas anteriores de tratamento ambulatorial.

A ausência de contato direto entre o médico e o paciente não invalida, por si só, o laudo circunstanciado, desde que a avaliação seja realizada com base em dados clínicos consistentes, históricos de tratamento e relatos de familiares, como autorizado pelo art. 6º da Lei nº 10.216/2001 e pela jurisprudência consolidada.

A interpretação literal e restritiva dos requisitos legais para a internação comprometeria a eficácia do direito à saúde e à vida, valores fundamentais protegidos pela Constituição Federal (art. 196), razão pela qual se admite interpretação finalística e protetiva.

A jurisprudência do TJES reconhece que, diante de urgência e gravidade do quadro clínico, o laudo baseado em avaliação indireta é suficiente para justificar a medida, desde que emitido por profissional habilitado e com fundamentação técnica idônea.

Diante do desprovimento do apelo, cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A internação compulsória de dependente químico pode ser deferida judicialmente quando demonstrada a insuficiência dos recursos extra-hospitalares e a gravidade do quadro clínico.

O laudo médico circunstanciado, ainda que elaborado sem contato direto com o paciente, é válido se fundamentado tecnicamente e subscrito por profissional habilitado.

A medida excepcional da internação involuntária deve observar o princípio da proteção integral à saúde e à vida, nos termos do art. 196 da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei nº 10.216/2001, art. 6º; Lei nº 11.343/2006, art. 23-A; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5004847-24.2024.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 3ª Câmara Cível, j. 12.05.2025; TJES, AI nº 5016186-77.2024.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 1ª Câmara Cível, j. 21.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de Apelação Cível interposto
pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença de ID n. 10077737, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Marataízes, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência ajuizada por
Valquíria Bahiense Martins
, julgou procedente o pedido inicial, a fim de condenar a parte ré (Município de Marataízes e Estado do Espírito Santo) a fornecer ao paciente
Giovanni Merotto de Carvalho
tratamento
para dependência química
em clínica especializada, com todas as despesas custeadas pelo SUS, sob pena de multa e/ou medidas práticas equivalentes; a decisão recorrida assentou, ainda, que a execução deverá ser direcionada ao Estado do Espírito Santo, devendo o Município de Marataízes ser acionado apenas em caso de comprovada recalcitrância no cumprimento da obrigação por parte do primeiro ente.

Por fim, nos moldes fixados no Tema 1002 do STF, condenou o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de verba honorária devida ao FADEPES, na forma do artigo 85, § 8º, do CPC, em R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões recursais (ID n. 10077742), o recorrente alega, em síntese: (i) o não preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da medida de internação, elencados no art. 6º da Lei nº 10.216/2001, no art. 3º da Lei Estadual nº 10.987/2019 e no art. 31 da Resolução nº 2.057/2013 do Conselho Federal de Medicina – CFM; (ii) a ausência de contato direto e pessoal do médico com o paciente quando da confecção do laudo, que teria sido elaborado a partir de informações prestadas por terceiros.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente o pleito autoral de internação compulsória do paciente.

Contrarrazões no ID n. 10077746, nas quais a parte defende a manutenção da condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de verba honorária em benefício do FADEPES, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, p
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

C
uida-se,
na
origem,
de
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência ajuizada por
Valquíria Bahiense Martins

contra o
Estado do Espírito Santo, o Município de Marataízes e
Giovanni Merotto de Carvalho,
objetivando a

internação compulsória deste último, mediante a condenação dos primeiros réus ao fornecimento imediato de vaga em
clínica especializada em tratamento de dependência química.

Conforme
n
arra a
autora
, seu companheiro,
Giovan
n
i
,
é

dependente químico há longa data,
faz
uso de múltiplas drogas
e oferec
e
forte risco a si mesmo e a
terceiros. Por não ter condições financeiras
de

arcar com
o tratamento adequado,
requer
sejam
os requeridos
obrigados a custear a internação compulsória de Giovan
n
i em clínica especializada, com acompanhamento técnico multidisciplinar.

De início
,
verifica-se que
a pretensão autoral
encontra

arrimo

no art
igo
196 da Constituição
de 1988
,
que estabelece o dever do Estado de garantir o direito fundamental à saúde, o que
compreende
o f
ornecimento de tratamento adequado para doenças mentais, inclusive por meio de internação compulsória, quando necessário.

Isso porque
,

co
m o advento da Lei nº 13.840/2019, a internação
involuntária
de
dependentes químicos
passou a
ter
amparo legal,
sendo regulamentada

pelo
art. 23-A da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas).
O dispositivo, por sua vez,
preconiza que será possível a internação, de maneira excepcional, quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. Veja-se:

Art. 23-A. O tratamento do usuário ou dependente de drogas deverá ser ordenado em uma rede de atenção à saúde, com prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial, incluindo
excepcionalmente formas de internação em unidades de saúde e hospitais gerais nos termos de normas dispostas pela União e articuladas com os serviços de assistência social e em etapas que permitam
: [...]

§ 3º São considerados 2 (dois) tipos de internação:

I – internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do dependente de drogas;

II –
internação involuntária: aquela que se dá, sem o consentimento do dependente, a pedido de familiar ou do responsável legal ou, na absoluta falta deste, de servidor público da área de saúde, da assistência social ou dos órgãos públicos integrantes do Sisnad, com exceção de servidores da área de segurança pública, que constate a existência de motivos que justifiquem a medida.

[...]
§ 5º
A internação involuntária
:

I – deve ser realizada após a formalização da decisão por médico responsável;

II – será indicada depois da avaliação sobre o tipo de droga utilizada, o padrão de uso e na hipótese comprovada da impossibilidade de utilização de outras alternativas terapêuticas previstas na rede de atenção à saúde;

III – perdurará apenas pelo tempo necessário à desintoxicação, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, tendo seu término determinado pelo médico responsável;

IV – a família ou o representante legal poderá, a qualquer tempo, requerer ao médico a interrupção do tratamento.

§ 6º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

Observa-se
dos documentos constantes nos autos
que os
requisitos previstos n
a referida lei
restaram devidamente cumpridos, eis que
os recurso
s
extra-hospitalares se mostraram insuficientes para o tratamento do paciente
e a
descrição dos motivos da
solicitação
constam formalizadas
no
laudo médico (ID
10077467
)
.

Como se verifica do
documento juntado no

I
D n. 10077467,
o paciente não
mantém
adesão ao tratamento ambulatorial
e permanece
“em
uso constante, abusivo e sem controle de substâncias psicoativas”,
principalmente
“crack”. I
nclusive,
o laudo registra
episódio de
recaída após
apenas
uma semana da alta anterior, o que confirma a insuficiência das
medidas
até então
adotadas.

Em que pese a alegação de que o documento não preenche os requisitos mínimos dispostos na legislação vigente, máxime por ter sido elaborado a partir de informações prestadas por terceiros, verifica-se que a condição clínica do paciente foi efetivamente analisada.
A
exigência de laudo circunstanciado não se confunde com avaliação presencial obrigatória, sobretudo quando há impedimento decorrente do próprio quadro clínico do paciente.

Nessa conjuntura, o
laudo médico subscrito pel
o
Dr.
Thiago Tahan (CRM 9934 ES)
, embora baseado em elementos colhidos de terceiros e observação indireta, descreve quadro compatível com síndrome grave de dependência
química
,
relatando
comportamento inadequado, prejuízos importantes no autocuidado, perda do juízo crítico,
falta de
consciência
do paciente quanto à
sua

morbidade
e

insônia
,
além de
heteroagressividade importante, associada a manias de perseguição.

Com efeito, a
interpretação do artigo 6º da Lei 10.216/2001, que exige laudo médico circunstanciado para a internação, não pode ser literalista ao ponto de inviabilizar o acesso à medida de proteção quando a própria condição do paciente impede a realização do exame direto.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal já reconheceu, em diversas ocasiões, que a urgência, a vulnerabilidade e a comprovada insuficiência dos recursos ambulatoriais justificam o deferimento excepcional da internação compulsória com base em elementos indiretos, desde que emitidos por profissional habilitado:

Ementa: DIREITO À SAÚDE. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. LAUDO MÉDICO FUNDAMENTADO. FALÊNCIA DE TRATAMENTOS AMBULATORIAIS. RISCO À INTEGRIDADE DO PACIENTE E DE TERCEIROS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu pedido liminar em ação de internação compulsória, determinando a imediata internação de paciente dependente químico (álcool e drogas), com histórico de tentativas de suicídio e agressividade, em clínica especializada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estavam presentes os pressupostos legais e fáticos para o deferimento da internação compulsória de paciente com transtornos decorrentes do uso de substâncias psicoativas, à luz dos documentos médicos apresentados nos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O laudo médico e o relatório de saúde mental apresentados demonstram a gravidade do quadro clínico do paciente, bem como a falência dos tratamentos ambulatoriais anteriormente tentados. 4.
A indicação da internação compulsória, ainda que fundamentada em relatos de familiares, é subscrita por profissional habilitado e referendada por equipe multidisciplinar de saúde pública, revelando-se suficiente para demonstrar a urgência da medida. 5. O risco à integridade física do próprio paciente e de terceiros justifica a medida extrema, superando eventual alegação de ausência de contato direto entre o médico e o paciente. 6. A jurisprudência e a legislação pertinentes (Lei nº 10.216/2001) autorizam a internação involuntária em casos de risco iminente, desde que adequadamente fundamentada.
7. Não se verifica o alegado periculum in mora inverso, pois o direito à vida e à saúde do paciente e de seus familiares se sobrepõe ao interesse patrimonial do Estado. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A internação compulsória pode ser determinada judicialmente com base em laudo técnico que, ainda que elaborado sem contato direto com o paciente, demonstre a falência dos tratamentos ambulatoriais e o risco à integridade física do próprio paciente ou de terceiros. 2. A urgência e a gravidade do quadro clínico autorizam a concessão da medida liminar em favor da internação compulsória, nos termos do art. 6º da Lei nº 10.216/2001. 3. O periculum in mora, no caso de internação por dependência química com risco de suicídio e agressividade, milita a favor da proteção à vida e à dignidade do paciente. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.216/2001, art. 6º; Resolução CFM nº 2.057/2013, art. 31; CF/1988, art. 6º. (TJES - 3ª Câmara Cível - AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5004847-24.2024.8.08.0000 - Relator: Des. CARLOS SIMOES FONSECA - Julgado em: 12/05/2025).

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. GRAVIDADE DO QUADRO CLÍNICO. URGÊNCIA E NECESSIDADE DEMONSTRADAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, objetivando a reforma da decisão que, em sede de ação de internação compulsória, deferiu a tutela de urgência para determinar a internação compulsória do paciente Gabriel Rodrigues Furtado em instituição especializada para tratamento de dependência química. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar a ausência de laudo médico atualizado e circunstanciado que justifique a internação compulsória, nos termos do art. 6º da Lei nº 10.216/2001 e do art. 23, §10, da Lei nº 13.840/2019; (ii) analisar se os recursos extra-hospitalares foram efetivamente esgotados, conforme exigência do art. 23, §6º, da Lei nº 13.840/2019; (iii) avaliar a validade do laudo médico elaborado com base em informações de terceiros, sem avaliação presencial do paciente, à luz do Código de Ética Médica. III. RAZÕES DE DECIDIR
A internação compulsória é medida excepcional, nos termos do art. 4º da Lei nº 10.216/2001, aplicável somente quando esgotados os recursos extra-hospitalares e mediante apresentação de laudo médico circunstanciado que comprove sua necessidade. O laudo psiquiátrico anexado aos autos, elaborado por médico especialista, atesta que o paciente é agressivo, recusa-se a utilizar medicações, não consegue manter abstinência e oferece riscos aos familiares, configurando quadro clínico grave e urgente que demanda internação compulsória. Ainda que o laudo médico tenha sido elaborado com base em informações de terceiros e sem avaliação presencial, ele foi considerado idôneo pelo juízo de primeiro grau diante da gravidade do quadro clínico, corroborado por documentos e histórico de saúde do paciente, que demonstram falha dos tratamentos ambulatoriais prévios. A alegação de ausência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação não se sustenta, pois a manutenção do paciente sem o devido tratamento implica risco à sua integridade física e à de terceiros. Precedentes do STJ e deste Tribunal consolidam que a internação compulsória, apesar de ser medida drástica, é justificável em casos de extrema necessidade, desde que devidamente embasada em laudo médico circunstanciado.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A internação compulsória é medida excepcional e somente é admitida mediante laudo médico circunstanciado que comprove sua necessidade e a insuficiência dos recursos extra-hospitalares. O laudo médico pode ser considerado válido, ainda que elaborado com base em informações de terceiros, desde que evidencie a gravidade do quadro clínico e a urgência da medida. A obrigação de fornecer tratamento adequado, inclusive por meio de internação compulsória, é solidária entre os entes federados, diante do dever constitucional de proteção à saúde. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 10.216/2001, arts. 4º e 6º; Lei nº 13.840/2019, art. 23, §§6º e 10. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 169.172/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10/12/2013, DJe 05/02/2014. TJES, AI nº 052199000036, Rel. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, j. 01/10/2019. TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 048140253609, Rel. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, Segunda Câmara Cível, j. 04/12/2018
(TJES - 1ª Câmara Cível - AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5016186-77.2024.8.08.0000 - Relator: Des. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Julgado em: 21/02/2025)
.

A internação compulsória é uma medida excepcional e necessária diante do quadro clínico apresentado pelo paciente, com o objetivo de preservar sua saúde, integridade física e psíquica, bem como assegurar a efetividade do direito fundamental à vida e à dignidade da pessoa humana.
A
prioridade, na hipótese, é a salvaguarda da vida e da saúde do cidadão em sofrimento mental grave, ainda que à revelia de sua vontade momentânea, desde que cumpridas as garantias do devido processo legal, como no caso presente.

Face o exposto, CONHEÇO, mas
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo Estado do Espírito Santo, mantendo intacta a sentença recorrida.

Inalterada a condenação do
Estado do Espírito Santo

no pagamento de
honorários advocatícios sucumbenciais à
FADEPES
, cujo valor foi fixado, em 1º grau de jurisdição, em
quantum
superior ao entendimento adotado por este Tribunal de Justiça em processos análogos, de baixa complexidade e sem valor definido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER, mas NEGAR PROVIMENTO ao apelo interposto pelo Estado do Espírito Santo, mantendo intacta a sentença recorrida. Outrossim, MANTER inalterada a condenação do Estado do Espírito Santo no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à FADEPES, cujo valor foi fixado, em 1º grau de jurisdição, em quantum superior ao entendimento adotado por este Tribunal de Justiça em processos análogos, de baixa complexidade e sem valor definido.

Manifesto-me por acompanhar o voto da relatoria em sua integralidade.

É como voto, respeitosamente.